Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714441-54.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDUARDA VIDAL MACEDO DE BRITO APELADO: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Conforme art. 1.007, do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Sendo assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao apelante para que demonstre o pagamento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 14:23:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora